Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÍDIAS JUNTADAS EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA JÁ ENFRENTADA. PRECLUSÃO. CONTRARRAZÕES. MEIO INADEQUADO PARA ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. MÉRITO. PROGRAMA DE INCENTIVO ECONÔMICO DISTRITAL. CONTRATO DE CONCESSÃO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESPONSABILIDADE DA TERRACAP AFASTADA EM OUTRO PROCESSO. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta por empresa beneficiária do PRÓ-DF II contra sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos de rescisão contratual com devolução integral de valores pagos. A apelante alega que a precariedade estrutural e permanente da área adquirida evidencia inadimplemento contratual por parte de TERRACAP quanto à implantação da infraestrutura básica, em afronta ao art. 30, §3o da Lei 6.468/2019. Ressalta que a falta de infraestrutura impossibilita o uso do imóvel para fins empresariais, transformando o vínculo contratual em ônus injusto e insustentável. Sustenta que a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa revela desproporção em face das particularidades da demanda, devendo a verba ser reduzida e fixada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, CPC. Junta documentos em sede recursal e ainda requer, subsidiariamente, a realização de perícia técnica. Em contrarrazões, a apelada suscita prejudicial de mérito — prescrição.
2. A parte somente pode juntar documento novo: “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (TJDFT. Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, j. 29/4/2020, DJe 12/5/2020). As mídias — fotografias e vídeo — foram produzidas posteriormente à prolação da sentença, sem que se evidencie impedimento externo ou impossibilidade técnica que inviabilizasse sua apresentação durante a instrução processual. Tampouco têm os documentos finalidade de contrapor elementos probatórios apresentados tardiamente pela parte adversa, não se enquadrando em qualquer das hipóteses excepcionais previstas no art. 435, §1o do CPC. A apresentação de tais mídias revela intento de inovar indevidamente no plano recursal, o que não é admitido. Recurso parcialmente conhecido.
3. O pedido formulado em sede recursal para conversão do julgamento em diligência com o objetivo de viabilizar a realização de perícia técnica no imóvel
colide frontalmente com a postura processual anteriormente adotada pela própria apelante, que, quando oportunamente instada a especificar as provas que pretendia produzir, afirmou encontrar-se o feito plenamente instruído e apto ao julgamento de mérito, tendo requerido o imediato desfecho da demanda com base nos documentos anexos à petição inicial. Ao reconhecer a suficiência da instrução e prescindir de outras provas, a apelante atraiu os efeitos da preclusão, o que impede, em momento posterior e somente devido ao desfecho desfavorável da sentença, requeira justamente aquilo que declarou ser desnecessário.
4. Quanto à alegada prescrição, “( ) consoante iterativa jurisprudência desta Corte, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio ( )” (STJ - REsp: 1745408 DF 2018/0096604-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019). Contrarrazões não consubstanciam meio adequado para requerer alteração de ponto em sentença.
5. A responsabilidade de TERRACAP pela implantação da infraestrutura básica do imóvel foi objeto de apreciação no processo 0709064-86.2021.8.07.0001 em trâmite na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, no qual a apelante requereu a condenação da empresa à execução das obras e ao pagamento de lucros cessantes. Pela sentença transitada em julgado no curso desta demanda, expressamente afastado o dever de TERRACAP quanto à execução das obras, restando apenas a condenação ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 1.190.000,00. 5.1. A causa de pedir nesta ação — inadimplemento contratual fundado na não execução das obras de infraestrutura — foi objeto de decisão judicial expressa, transitada em julgado, no sentido de que a TERRACAP não estava obrigada a executá-las. Analisar novamente esse fundamento, com vistas a um desfecho diferente (a rescisão do contrato com devolução dos valores), configuraria violação à coisa julgada, além de significar insegurança jurídica e indevido benefício à parte que, vencida em pretensão anterior, busca ressuscitar questão já dirimida em juízo. 5.2. Ainda que o pedido aqui formulado seja, em essência, a rescisão contratual com devolução dos valores pagos, a sua procedência pressupõe o reconhecimento da responsabilidade de TERRACAP pela não realização da infraestrutura. E este ponto — insista-se — foi definitivamente resolvido em desfavor da apelada, o que inviabiliza acolher os pedidos de rescisão contratual com restituição dos valores pagos deduzidos nesta ação.
6. O art. 85, §8o do CPC não prevê aplicação da regra de equidade em caso do valor da causa for elevado, como já definido no Tema 1.076, STJ: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC ( )”. Correta a sentença ao fixar os honorários “em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual”.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.